Tribunal: TJBA
Processo: 8003451-24.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003451-24.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA DOS SANTOS MEIRA

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MUNICIPIO DE BRUMADO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EC 51/2006. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA E REMESSA AO JUÍZO COMUM. ADEQUAÇÃO DOS AUTOS PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. FGTS DEVIDO. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, MODIFICANDO,
DE OFÍCIO, A
FIXAÇÃO D
OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE DEVEM SER COM BASE NO
ART. 85, §4º, II DO CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003451-24.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada REGINA DOS SANTOS MEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .